Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIANO LEWERGGER, LUIZ NUNES DE LIMA, DAVID JOSE DE LIMA APELADO: LUIZ NUNES DE LIMA, ANTONIO ANES DA SILVA, CIANO LEWERGGER, DAVID JOSE DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas por CIANO LEWERGGER (ID 52504486 e 5204362 da origem) e LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA) (ID 63115463 e 62796328 da origem), ante a sentença (ID 50243023 da origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Rescisão de Contato c/c Restituição de Indébitos e Danos Morais ajuizada por LUIZ NUNES DE LIMA (Curadora: FRANCISCA GONAÇALVES BRAGA), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial. Denota-se que a parte CIANO LEWERGGER juntou aos autos Petição (ID 23129985) constando ter sofrido um AVC no final de 2020 e após liberação médica, retornou à UTI em decorrência de outros problemas de saúde, atestado na Petição de ID 23140538. Na mesma oportunidade, indica estar próximo de um acordo com a outra parte que compõe a lide e requer que o processo seja retirado de pauta ou que o julgamento tenha o seu desfecho adiado até que a concretização da composição. Intime-se as outras partes para, querendo, manifestarem-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 14:16:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador